Tribunal: CARF
Processo: 10325.000462/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000462/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PENITENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS AGRÍCOLAS.
Na apuração do lucro presumido, para fins de obtenção do IRPJ devido, a
receita com prestação de serviços agrícolas submete-se ao coeficiente de 32%
(trinta e dois por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas a Conselheira Bianca Felicia Rothschild (relatora) e José Eduardo
Dornelas Souza, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o Voto
Vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000462/2006-11
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O processo versa sobre lançamento tributário consubstanciado em auto de
infração de IRPJ (fls. 67/82), no valor global de R$169.714,17. As infrações
designadas pelo auditor fiscal foram: (i) receita financeira omitida relativa ao 1 °
trimestre de 2002; (H) receita da atividade escriturada, mas não declarada, referente ao
4° trimestre de 2002; e (iii) aplicação indevida do coeficiente de 8% sobre receitas de
prestação de serviços, para obtenção do lucro presumido, quando o correto seria 32%.
2. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 111/113) contra o
lançamento, em 22/07/2005, com as seguintes alegações, em suma:
DO REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
Constado Auto de Infração à folha 04 que o valor correspondente a R$
131.569,10 (cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos)
não foi declarado para compor a base de cálculo para apuração do Imposto de Renda e
da Contribuição Social.
A exigência de cobrança do Imposto de Renda, do Adicional e da Contribuição
Social funda-se no fato de tal valor compor a Receita Bruta de Vendas e Serviços e
por estar regularmente escriturado nos Livros Contábeis da empresa.
No entanto, tal valor está sim compondo a base de cálculo do trimestre, pois o
que está evidenciado e caracterizado nos registros contábeis é o lançamento em
duplicidade da Nota Fiscal n° 035, senão vejamos:
- A valor da nota fiscal lançado é igual
- O destinatário é o mesmo
- Os serviços executados são os mesmos
- A data de emissão é a mesma
Efetuar o registro em duplicidade caracteriza ERRO DE ESCRITURAÇÃO e
para retificá-lo existem Formas de Retificação, aprovados pelo Conselho Regional de
Contabilidade, por intermédio da Resolução n'59611985.
Conforme comprova a Certidão subscrita pela Auditora Fiscal do Município de
Balsas - MA, onde foram realizados os serviços constantes da nota fiscal n° 35, em
procedimento fiscal já fora constatada o registro em duplicidade da citada nota fiscal.
Anexo também extrato fornecido pela Prefeitura Municipal de Balsas - MA e do DAM
(Documento de Arrecadação) n ° 1586, no qual descreve a origem do recolhimento de
ISS.
Diante provas contundentes apresentadas, a exigência da cobrança de Imposto
de Renda, Adicional e Contribuição Social s/o Lucro Líquido apurado com base no
registro contábil em duplicidade da nota fiscal n° 035 não pode prosperar, porquanto o
seu valor está devidamente incluído na base de cálculo do 4o trimestre12002 de R$
368.847,73 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta
e três centavos) correspondentes as receitas de R$ 112.759,13 do mês de outubro, R$
124.519,50 do mês de novembro e de R$ 131.569, 10 do mês de dezembro12002.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

A autuada declara ter disponibilizado ao fisco, em atendimento ao Termo de
Início de Fiscalização, todas as notas fiscais para as averiguações necessárias, bem
como os demais documentos solicitados, para ver provado o argumentado pela
recorrente.
DO COEFICIENTE APLICADO PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO "IMPOSTO DE RENDA E ADICIONAL
Conforme consta no contrato social, entre outros, é objeto da empresa a
prestação de serviços de colheita, de tratamento de produtos agrícolas e outras
atividades de serviços relacionados diretamente com a atividade meio da agricultura.
Todas as receitas da empresa foram provenientes da prestação de serviços com a
utilização de maquinário agrícola, e se referem aos serviços de preparo do solo,
plantio, cultivo e colheita.
O exercício de tais atividades rurais, como se constata das notas fiscais, são as
principais desenvolvidas pela autuada e que de acordo com a IN SRF N° 74196 e
Decisão SRF n° 257 da 8" Região (DOU 02109198) não se constituem em
impedimento a que a PJ faça a opção pelo SIMPLES, deixando clara a tipificação de
sua natureza como sendo de atividade rural.
De outra sorte, a vingar o entendimento do fisco, teríamos formas diferentes de
tributar a mesma atividade geradora de receita, porquanto, no presente caso, não
fossem os serviços realizados pela autuada, certamente seriam realizados pela própria
tomadora, no caso, uma empresa essencialmente exploradora de atividades rurais.
Conforme esclarece a própria autuante, na Perguntas de n° 41, as receitas
operacionais decorrentes da atividade rural são: " Aquelas provenientes do giro normal
da pessoa jurídica, decorrentes da exploração das atividades rurais consideradas como
rurais" prestação de serviços agrícolas compõe a receita operacional decorrente da
exploração da atividade rural (Pergunta 041).
Pelo exposto, entendemos que os serviços prestados pela autuada conforme
provam as notas fiscais, são essencialmente relacionados com a atividade rural e
provenientes do giro normal da pessoa jurídica, e desta forma se enquadram como
receita decorrente da exploração da atividade rural, e, portanto, sujeita a base de
cálculo de 8%, uma vez que a atividade geradora da receita é contemplada como sendo
de Atividade Rural.
PEDIDO A CAUTELAM
Não obstante o entendimento asseverado nesta peça de Impugnação, de que não
houve aplicação indevida de coeficiente de determinação de lucro, porquanto o
coeficiente aplicado de 8% sobre as receitas, levou em conta que estas são
consideradas para fins de tributação como receita da atividade rural, por medida de
cautela, requer seja observado o presente pedido.
É que como se depreende da análise das notas fiscais emitidas pela autuada, nas
quais estão discriminadas as receitas, evidenciando que as receitas são compostas
"serviços de mecanização agrícola" (preparo do solo, plantio e colheita) e "mão-de-
obra "puramente.
Determina a legislação tributária que no caso de exploração de atividades
diversificadas, será aplicado sobre a receita bruta de cada atividade o respectivo
percentual.
Desta forma protesta-se pela aplicação de tratamento diferenciado para as
receitas relativas aos serviços de "mecanização agrícola" e da "mão-de-obra", com
aplicação do coeficiente de 8% e de 32%, respectivamente, para cada atividade.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

DO PEDIDO FINAL
Por todo o exposto, requer da autuante as seguintes providências:
- O recebimento da presente impugnação e seus anexos;
Quanto a infração apontada a título de Receita de Prestação de Serviços não
declarada, em razão do erro técnico de registro em duplicidade ora demonstrado,
requer a exclusão do respectivo valor do auto de infração;
- Quanto a aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro, pelas
razões antes apresentadas e por tratar-se de atividades eminentemente rurais, requer o
reconhecimento da aplicação do coeficiente de 8% como praticado pela autuada.
Ainda, por medida de cautela, não sendo este o entendimento requer pela aplicação de
tratamento diferenciado para as receitas relativas aos serviços de mecanização agrícola
e da mão-de-obra.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sejam documentais,
testemunhais ou periciais, bem como pela juntada de novos documentos, deixando
registrado que deixamos de anexar cópias das notas fiscais em função de até apresente
data permanecer de posse do auditor fiscal da autuante.
Anexei as fls. 109/111.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NOTA FISCAL. DUPLICIDADE DE EMISSÃO.
Deve-se retirar da base de cálculo o valor referente a nota fiscal emitida em
duplicidade.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS.
COEFICIENTE.
Na apuração do lucro presumido, para fins de obtenção do IRPJ devido, a
receita com prestação de serviços agrícolas submete-se ao coeficiente de 32%
(trinta e dois por cento).

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O processo versa sobre auto de infração de IRPJ baseado nas seguintes infrações:
1.
receita financeira omitida relativa ao 1 ° trimestre de 2002;
2.
receita da atividade escriturada, mas não declarada, referente ao 4°
trimestre de 2002; e
3.
aplicação indevida do coeficiente de 8% sobre receitas de prestação de
serviços, para obtenção do lucro presumido, quando o correto seria 32%.

Infração 1 - Matéria não impugnada
Como o contribuinte não se manifestou sobre a infração 1 (fls. 68/69) considera-
se tal matéria não impugnada, na forma dos artigos 15 e 16 (inciso III e § 4°) do Decreto n.°
70.235, de 1972.
Infração 2 - Duplicidade de escrituração já reconhecida pela DRJ
O contribuinte apresentou Certidão proferida pela SEFAZ Município de Balsas
que concluiu pela emissão dúplice de nota fiscal no valor de R$131.569,10.
As receitas nos valores de R$112.759,13 (outubro/2002), R$124.519,50
(novembro/2002) e R$131.569,10 (dezembro/2002) foram computadas na apuração do IRPJ
relativo ao 4° trimestre de 2002, conforme fl. 38, totalizando R$368.847,73, que gerou IRPJ a
pagar de R$4.426,17, sendo que essa última foi informada na DCTF correspondente (fl. 111).
Conclui-se, assim, que o valor de R$131.569,10 já foi tributado pelo IRPJ.,
devendo, portanto, ser extirpado, da base de cálculo do 4° trimestre de 2002.
Em relação à infração 2, a decisão a quo, acolheu a alegação de duplicidade de
escrituração.

Delimitação da matéria a ser apreciada pelo CARF
Infração 3 – alíquota de 8% x 32%
Conforme descrição constante do auto de infração, a contribuinte exerce prestação
de serviços em geral, submetida, conforme regra geral, ao percentual de 32% para fins de
apuração de base de cálculo dos tributos incidentes.
No entanto, de acordo com os documentos apresentados, a contribuinte, aplicava o
percentual reduzido de 8%.
Atividades agrícolas - serviços de mecanização agrícola (preparo do solo,
plantio, cultivo e colheita)
Observa-se, de plano, que o objeto da empresa se relaciona a prestação de serviços
de preparo do solo, plantio, cultivo e colheita e outras atividades de serviços relacionados
diretamente com a atividade meio da agricultura, consoante contrato de constituição da
sociedade empresária e o próprio cadastro no CNPJ:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

Atividade Principal 0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
Atividades Secundárias 161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas
agrícolas, 163600 - Atividades de pós-colheita e 4313400 - Obras de terraplenagem
É fato incontroverso nos autos que a contribuinte exerce serviços agrícolas e que a
agricultura está inserida na legislação regente como atividade rural, vejamos:
Antiga IN 257/02 – revogada
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017
Da Atividade Rural
Art. 249. A exploração da atividade rural inclui as operações de giro normal da pessoa
jurídica em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais:
I - agricultura;
Diferentemente do exposado pela decisão de primeira instancia, não entendo que
estamos tratando aqui de serviços gerais, mas de serviços agrícolas relacionados à colheita que,
por conseguinte, fazem parte do trabalho de agricultura.
A decisão recorrida afirma que “a prestação de serviços agrícolas correspondente
a apenas uma etapa da produção agrícola não equivale ao desempenho de atividade rural, para
fins tributários. Para que houvesse o tratamento fiscal mencionado, seria preciso que se
verificasse a substituição integral do produtor pela prestadora de serviços agrícolas, é dizer, em
todos os encargos que normalmente caberiam a ele, produtor, tais como os de arar a terra,
cultivá-la, cuidar das plantações, até que se completasse o ciclo produtivo da espécie vegetal.”
Discordo de tal posicionamento, pois vários itens constantes do próprio artigo 249
da IN 1700/17 poderiam ser considerados como “etapas” de um processo produtivo, vejamos:
Art. 249. A exploração da atividade rural inclui as operações de giro normal da pessoa
jurídica em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais:
I - agricultura;
II - pecuária;
III - extração e exploração vegetal e animal;
IV - exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura,
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização;
VI - venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes;
VII - transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como:
a) beneficiamento de produtos agrícolas:
1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes;
2. debulha de milho;
3. conserva de frutas;
b) transformação de produtos agrícolas:
1. moagem de trigo e de milho;
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado e rapadura;
3. grãos em farinha ou farelo;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

c) transformação de produtos zootécnicos:
1. produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação;
2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite e transformação de leite em
queijo, manteiga e requeijão);
3. produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de apresentação;
4. produção de adubos orgânicos;
d) transformação de produtos florestais:
1. produção de carvão vegetal;
2. produção de lenha com árvores da propriedade rural; e
3. venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural; e

Ou seja, se uma simples “moagem de trigo” ou “debulha de milho” seria
considerada como atividade rural, porque não considerar serviços agrícolas relacionados à
preparo do solo, plantio, cultivo e colheita como tal?
Afirma a contribuinte que todas as receitas objeto do presente recurso foram
provenientes da prestação de serviços de preparo do solo, plantio, cultivo e colheita, serviços
para os quais são indispensáveis à sua execução a utilização de máquinas agrícolas (tratores,
colheitadeiras, pulverizadores) e implementos agrícolas (Plantadeiras, grades e arados), bem
como o consumo de materiais (óleo diesel, lubrificantes, graxas, etc.).
Por fim, nota-se, pela leitura do contrato social que a sede está estabelecida em
Fazenda Escuro, Data Tranqueira, Zona Rural, Município de Alto Pamaíba – MA e a descrição
dos bens integralizados pelos sócios são relativos a maquinário agrícola:

Anto o acima exposto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – redator do voto vencedor
Trata-se de ato de infração pela sistemática do lucro presumido. A Fiscalização
apurou que o contribuinte PENITENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA,
CNPJ 03.497.952/0001-50, utilizou o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta para
a composição da base de cálculo do lucro presumido. Mas, que a atividade exercida pela empresa
é a prestação de serviços em geral. Portanto, foi apurada a diferença entre o percentual aplicado
pelo contribuinte (8%) na determinação da base de cálculo do imposto e o percentual correto
(32%).
Afirma a contribuinte que todas as receitas objeto do presente recurso foram
provenientes da prestação de serviços, a terceiros, de preparo do solo, plantio, cultivo e colheita.
R que para a prestação destes serviços são indispensáveis à sua execução a utilização de
máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, pulverizadores) e implementos agrícolas
(Plantadeiras, grades e arados), bem como o consumo de materiais (óleo diesel, lubrificantes,
graxas, etc.). Alegou, em princípio, que toda sua atividade rural estaria sujeita ao coeficiente de
8%. Caso não fosse esse o entendimento do órgão colegiado, elaborou pedido alternativo no
sentido da aplicação de tratamento diferenciado para as receitas relativas aos serviços de
"mecanização agrícola" e da "mão-de-obra", com aplicação do coeficiente de 8% e de 32%,
respectivamente, para cada atividade.
Entendo que tanto o serviço de (locação) de mão de obra quanto a prestação de
serviço, por solicitação contratual de terceiros, de preparo do solo, plantio, cultivo e colheita,
caracterizam-se como serviços em geral, tributados no lucro presumido no percentual de 32 %,
segundo prescreve o art. 518 e 519 do RIR/99. Não há exceção nestes dispositivos para receitas
de serviços prestados no meio rural ou serviços prestados para empresa cuja atividade principal
seja a atividade rural.

Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o
de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral
cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil reais, será determinada mediante a
aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida no período
de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam
serviços hospitalares e de transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços
de profissões legalmente regulamentadas (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo
único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para
apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até
determinado mês do ano-calendário exceder o limite de cento e vinte mil reais, ficará
sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em relação a cada
trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até o
último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.
Considerando-se que o exercício de atividade rural garantisse a tributação no
percentual de 8%, com base no prescrito no o artigo 12 da IN SRF n° 257, de 2002, há de se
constatar que a mesma da Instrução Normativa SRF n° 257, especifica o que se considera como
atividade rural, e exclui expressamente a atividade desenvolvida pela Recorrente desta atividade
(rural). Senão vejamos o disposto no artigo 3°, inciso V:
Art. 3o Não se considera atividade rural:
(...)
V - as receitas provenientes do aluguel ou arrendamento de máquinas, equipamentos
agrícolas e pastagens, e da prestação de serviços em geral, inclusive a de transporte de
produtos de terceiros;
No que se refere à remissão à Instrução Normativa SRF n° 74, de 1996, 5 e à
Decisão DISIT/8a Região Fiscal n° 257, de 11/08/1997, o sujeito passivo alegou que tais normas
não se constituem em impedimento a que a PJ faça a opção pelo SIMPLES, deixando clara a
tipificação de sua natureza como atividade rural. Como bem asseverado pela decisão de piso, não
assiste razão ao sujeito passivo, pois essas normas não determinaram que pessoa jurídica
prestadora de serviços agrícolas deveria ser caracterizada como sendo de atividade rural.
Outrossim, a premissa de poder optar pelo Simples não acarreta a conclusão de tipificar certo
contribuinte como executor de atividade rural.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000462/2006-11

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital